Tribunal: TJPA
Processo: 0807252-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807252-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADENILTON ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e receptação. Constrangimento ilegal não configurado. Necessidade de compatibilização da custódia com regime semiaberto.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva de réu condenado a 6 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, sob fundamento de gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se a manutenção da prisão preventiva, após condenação com regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal;
(ii) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão;
(iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade) impedem a manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, tais como apreensão de drogas em quantidade expressiva, vínculos do paciente com organização criminosa e utilização de “
bunker
” para tráfico, evidenciando risco real à ordem pública.
4. A primariedade não afasta a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.
6. Todavia, a custódia cautelar deve ser compatibilizada ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, sob pena de gravame desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente concedido de ofício para compatibilização da prisão preventiva ao regime semiaberto. Ordem denegada quanto ao pedido de soltura.
Tese de julgamento: “
1.A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, mesmo diante de regime inicial semiaberto fixado na sentença. 2.Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a segregação cautelar. 3.Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos evidencia periculum libertatis. 4. A custódia cautelar deve ser compatibilizada ao regime fixado na sentença, para evitar excesso de gravame
.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, i
mpetrado pelo advogado Felipe Juvenal de Souza Prates em favor de
ADENILTON ALVES DE ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo originário nº 0804585-12.2025.8.14.0005.

Narram os autos originários que o paciente foi preso em flagrante no dia
03 de julho de 2025
,
pela
prática do crime de tráfico (art. 33 da lei 11.343/06), associação ao tráfico (art. 35 da lei 11.343/06), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, inciso III, do CPB) e receptação (art. 180, caput, do CPB.). Em audiência de custódia realizada no dia
04 de julho de 2025
, o magistrado homologou o flagrante e converteu a custódia em
prisão preventiva
, fundamentando a medida na gravidade dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Após o regular trâmite da instrução processual, sobreveio
sentença penal condenatória
em 31 de outubro de 2025, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, aplicando ao paciente a pena de 06 anos, 10 meses de reclusão e 593 dias-multa pelos crimes insculpidos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 180,
caput
, do CPB, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
. Na mesma oportunidade, o juízo de origem
indeferiu o direito de o réu recorrer em liberdade
, mantendo a segregação cautelar sob o fundamento de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e que persistiriam os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Na presente impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese:

1.

A
incompatibilidade
entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial
semiaberto
na sentença;

2.

A ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, ressaltando que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, uma vez que se tratar de réu primário, sem antecedentes criminais.

O pedido liminar foi apreciado pela Desembargadora Plantonista Kédima Lyra, que, em 22 de março de 2026,
indeferiu a medida
, por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações ratificando o trâmite processual, informando que o paciente interpôs
recurso de apelação
, o qual se encontra pendente de apreciação nesta instância superior.

Por fim, foram remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, onde o 15º Procurador de Justiça Criminal, Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer pela
denegação da ordem
. O
parquet
argumentou que a prisão está devidamente motivada na gravidade concreta da conduta. E, que se fazem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, como também que cabe ao Juízo da Execução a devida harmonização da custódia com as regras do regime semiaberto.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentando-se, primordialmente, na
incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto
na sentença condenatória. Argumenta a ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade, ressaltando que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como primariedade.

1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
, uma vez que a custódia cautelar do paciente
ADENILTON ALVES DE ALMEIDA

se encontra devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado na impetração, a segregação não se ampara em gravidade abstrata, mas em
elementos concretos e individualizados
extraídos da realidade fático-processual apurada nos autos.

Conforme se extrai das decisões das instâncias ordinárias e das informações prestadas, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pelos seguintes pontos de fundamentação expressa e circunstanciada:

(i) Existência de indícios robustos de autoria e materialidade
: O acervo probatório é

contundente, destacando-se a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, totalizando
1,778 kg de maconha
, além de porções de
cocaína e crack
,
além
de uma motocicleta com registro de furto no local da diligência. O paciente foi abordado logo após sair da residência, portando entorpecentes
.

(ii) Natureza e elevada quantidade de drogas
:
O magistrado
A Quo
valorou negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/06, salientando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas denotam uma
maior gravidade concreta da conduta
, justificando a segregação para garantia da ordem pública
.

(iii)
Vínculo com facção criminosa e dedicação a atividades ilícitas
:
A instrução revelou, por meio de relatórios de extração de dados telemáticos (
WhatsApp
), que o paciente e os corréus mantinham comunicações frequentes relacionadas à comercialização de entorpecentes e possuíam vínculos com a
organização criminosa denominada "Classe A"
. Tais diálogos demonstram habitualidade e divisão de tarefas, elementos que afastam a tese de traficância eventual e reforçam o risco de reiteração delitiva
.

(iv)
Logística e utilização de "bunker" para o crime
:
Restou demonstrado que a residência era utilizada como um
"
bunker
"
ou ponto de apoio estratégico para o armazenamento e venda de drogas, bem como para a ocultação de bens produtos de crime, como a motocicleta furtada ali localizada
.

Por fim, a
consonância do caso em questão com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
demonstra que a liberdade do paciente representa um
perigo real à instrução e à sociedade
, sendo a manutenção da prisão medida imperativa para interromper a atuação da traficância, vínculos com organizações criminosas e resguardar a paz pública.

2. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A defesa sustenta a necessidade de concessão da liberdade ao argumento de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, mormente se trata de réu primário.

Contudo, é cediço que a existência de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não possui o condão de obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. No caso em tela, o
periculum libertatis
resta evidenciado pela

dedicação a atividades criminosas que se sobrepõe à primariedade do paciente, demonstrando-se, assim, a
gravidade concreta da conduta.

Rememora-se que o paciente se encontra inserido em cenário com indícios de habitualidade na traficância, considerando a diversidade e quantidade de entorpecentes encontrados no depósito, além de artefatos como balança de precisão, e, ainda, a sua relação com a organização criminosa “Classe A”. Tais gravosas circunstâncias demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) são insuficientes para acautelar a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos como o presente, em que o paciente detém como condição pessoal favorável a primariedade, entende pela insuficiência da revogação da prisão preventiva quando presente outros elementos aptos a justificarem a necessidade da sua manutenção. Confira-se o julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO HABITUAL DE TRAFICÂNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, alegando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e pleiteando sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve ser considerada uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de sua necessidade para a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (72g de cocaína, acondicionados em 56 tubos plásticos) em local destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

A necessidade de garantia da ordem pública foi fundamentada nos indícios de periculosidade do agente, evidenciada pela dinâmica da conduta criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão quando há elementos que indicam a necessidade de sua manutenção.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada

(STJ - HC: 884507 RJ 2024/0004417-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inclusive é sedimentado através de verbete sumular, no sentido de que predicados favoráveis não garantem a soltura quando a custódia se mostra imprescindível.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATÉRIA PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PRATICADO PREVALECENDO-SE DA CONFIANÇA DA FAMÍLIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SALA DE ESTADO MAIOR. PRERROGATIVA RESPEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

3. A negativa de autoria e/ou materialidade consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

5. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram, de forma suficiente, a necessidade da segregação, em especial pela gravidade concreta do delito, praticado prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família, tanto que lhe foi permitido levar a criança para uma quadra de futebol, tendo em vista que chovia no dia dos fatos. Ao invés de seguir o combinado, levou o menino para sua casa, onde praticou com ele os atos libidinosos, consistentes em encostar seu pênis nas nádegas da vítima por diversas vezes, e sentá-la em seu colo. 6. O art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994, que teve sua constitucionalidade confirmada em julgamento realizado pela Suprema Corte, assegura aos advogados presos provisoriamente o recolhimento em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar (Precedentes). 7. A alteração havida no Código de Processo Penal pelas Leis nº 10.258/2001 e 12.403/2011 (arts. 295 e 318), no tocante à prisão especial e à prisão domiciliar respectivamente, não alteram a prerrogativa de índole profissional, qualificável como direito público subjetivo do advogado regularmente inscrito na OAB, quanto à prisão provisória em Sala de Estado Maior.

8. Caso em que o Magistrado singular, respeitando tais prerrogativas, determinou o recolhimento do paciente em Sala de Estado Maior ou, em sua ausência, "em cela individual, com instalações e comodidades condignas, que cumpra a mesma função".

9. Tendo sido, portanto, devidamente respeitadas pelo Magistrado as disposições contidas no Estatuto da Advocacia, eventual descumprimento das suas determinações configuraria constrangimento ilegal praticado pelo diretor do estabelecimento prisional, impassível de conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

10. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

11. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

12. Ordem não conhecida.

(HC n. 398.919/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.) (grifo nosso)”

Não obstante, incide o óbice da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, a qual preceitua que as qualidades subjetivas favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
quando subsistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, visando o resguardo da ordem pública.

Logo, a tese defensiva condições favoráveis não se sustenta juridicamente.

3. DA NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO (Concessão de Ofício).

Se a manutenção da prisão cautelar se revela necessária, sua execução deve, obrigatoriamente, ser
compatibilizada
com o regime fixado na sentença condenatória. Ao estabelecer o
regime semiaberto
e manter o paciente sob o rigor do regime fechado (preventiva), o juízo de origem impõe um gravame excessivo e desproporcional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Neste sentido, a jurisprudência recente desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta que a custódia cautelar não pode ser mais gravosa do que o estabelecido no título condenatório. Cito, por oportuno, tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para compatibilizar a custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

2. Paciente condenado a 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelo crime de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva decretada em 1º/5/2024, fundamentada na garantia da ordem pública.

3. Defesa sustenta premissa equivocada sobre a existência de outras ações penais, alegando primariedade, ausência de maus antecedentes, incidência da atenuante da confissão e cumprimento de mais de um terço da pena, com previsão de livramento condicional em 28/8/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após fixação de regime semiaberto, é válida diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de garantia da ordem pública, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do crime de constituição de milícia privada, à natureza associativa e permanente da organização criminosa e ao papel do paciente como cobrador, com emprego de violência e grave ameaça.

6. A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

7. A decisão agravada determinou a compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto, impedindo que o paciente permaneça submetido a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo íntegra a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. É possível a manutenção da prisão preventiva após fixação de regime semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a custódia seja compatibilizada às regras do regime imposto.

2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento da organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis por outros elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 288-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 116.188/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 1.027.239/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025.

(RCD no HC n. 1.025.077/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)”

Portanto, é imperativo que se conceda a ordem de ofício, garantindo que o direito do paciente de cumprir a medida em condições de regime semiaberto seja respeitado, sob pena de evidente constrangimento ilegal.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne ao pleito de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que tais providências revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

A gravidade da conduta, evidenciada
pela
natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
, demonstra uma periculosidade social que não seria neutralizada por medidas mais brandas. Além disso,
tais elementos, somados à apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo, indicam um
propósito de mercância
que extrapola a mera pontualidade da conduta
, indica um risco real de reiteração delitiva, o que torna a manutenção da custódia imprescindível para evitar a prática de novos delitos.

Conforme pacificado pela jurisprudência, quando a prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstram a sua necessidade, a aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se ineficaz para a garantia da ordem pública.

Assim, diante da insuficiência das medidas alternativas para conter o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, observada a devida compatibilização ao regime semiaberto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
da ordem e
A DENEGO.

Todavia,
DE OFÍCIO
determino que o Juízo da Vara Única da Comarca de Altamira/PA proceda à imediata
compatibilização da prisão preventiva de ADENILTON ALVES DE ALMEIDA com o regime semiaberto
. Deve a autoridade coatora expedir a guia de recolhimento provisória e adotar as providências necessárias para que o paciente cumpra a custódia em estabelecimento penal adequado ou, na impossibilidade técnica, proceda à harmonização do regime conforme os precedentes dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 14/05/2026